Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0733414-05.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de habeas corpus impetrado por MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS, de próprio punho, endereçado ao Supremo Tribunal Federal, onde requereu, do que se pode concluir da carta juntada em id 75031674, p. 01/03, a declaração de nulidade absoluta da condenação que lhe foi imposta, por, entre outras razões, deficiência na defesa técnica. O Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão de id 75031674, p. 08/10, negou seguimento à ação constitucional, determinando o encaminhamento do feito à esta Corte. A ação foi cadastrada, neste Tribunal, como Revisão Criminal e distribuído à esta Relatoria, em caráter de urgência. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (id 75112366), que se manifestou detalhadamente na petição de id 76191945. A Procuradoria de Justiça, em parecer de id 76878036, se manifestou pela improcedência da ação. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. A ação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Vejamos. Na peça de id 76191945, a Defensoria Pública esclarece que o requerente cumpre pena privativa de liberdade total de 31 (trinta e um) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime fechado, e que, até aquela data, havia cumprido 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de sua pena. Registra que, na petição de próprio punho, o requerente formulou pedido de revisão criminal relativa ao processo n. 0722451-31.2022.8.07.0003, que transitou em julgado no dia 23/02/2024, e no qual foi condenado à pena total de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo). Explica que o requerente busca a nulidade absoluta do feito, sob a alegação de que não se encontrava no local e horário dos fatos. Nesse quadro, deseja rediscutir as provas juntadas aos autos, especialmente o seu reconhecimento fotográfico e a ausência de impressões digitais. Afirma que o requerente suscitou, ainda, a deficiência na defesa técnica, bem como erro de direito e de fato causado pelo órgão acusador. Contudo, a própria Defensoria Pública reconhece que o requerente não trouxe aos autos qualquer prova nova capaz de fundamentar o pedido revisional, em atenção ao que determina o art. 621 do Código de Processo Penal. E mais. Destaca que a materialidade e a autoria dos delitos ficaram devidamente comprovados, nos seguintes termos: Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovados diante dos elementos probatórios carreados aos autos, tais como: (a) Portaria de Instauração do Inquérito Policial 492/2022 – 15a DP (ID 51212502); (b) Comunicação de Ocorrência Policial no 7.772/2022 – 15a DP (ID 51212503); (c) Auto de Apresentação e Apreensão no 646/2022 – 15a DP (ID 51215128); (d) Imagens do delito captadas por câmeras de segurança (ID 51215129); (e) Reconhecimento fotográfico e presencial dos réus Maciel e Ryan pela vítima Matheus José Alves, realizado na delegacia e confirmado em juízo; (f) Depoimento da vítima Matheus José Alves, que descreveu os autores, a arma utilizada e a dinâmica do crime;(g) Depoimento da vítima Laércio José Alves, que acompanhou o crime pelas câmeras e confirmou o arrombamento, a subtração dos bens e o veículo utilizado; (h) Depoimento do policial Francis de Paula Máximo e Souza, que detalhou a investigação, a cadeia dominial do veículo Fiat Uno (placa JEY4069/DF), interceptações telefônicas e apreensão de bens na casa de Maciel; (i) Interceptações telefônicas que comprovaram o vínculo entre Maciel e Ryan e a prática de crimes em conjunto; (j) Quebras de Estação Rádio Base (ERB), que confirmaram a presença dos réus em outros crimes com o mesmo modus operandi; (k) Apreensão de mais de 10 televisores, eletrônicos, arma de fogo 9 mm, munições e carregadores na residência de Maciel, sem comprovação de procedência lícita. O requerente permaneceu em silêncio tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Quanto ao reconhecimento do requerente pela vítima, consta dos autos que esta o reconheceu tanto por fotografia quanto presencialmente: (...) Em outras palavras, analisando o feito principal, a Defensoria Pública concluiu que a ação penal tramitou regularmente, há provas da materialidade e autoria do crime, e o réu não trouxe elementos novos capazes de autorizar a revisão da sentença condenatória, que transitou em julgado. Do mesmo modo, em relação à dosimetria, a Defensoria informa que o quantum de pena foi corretamente fixado, não havendo reparos a ser feito. Em conclusão, a Defensoria Pública não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido formulado de próprio punho pelo requerente. Pois bem. Nas palavras do jurista Renato Brasileiro de Lima[1], “a revisão criminal pode ser compreendida como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, no âmbito dos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (leia-se, exclusivamente em favor do acusado), visando à desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Seus pressupostos fundamentais são 1) a existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado; 2) a demonstração do erro judiciário (CPP, art. 621, I, II e III). (sem grifo no original) O professor também esclarece as hipóteses de cabimento da revisão criminal, quais sejam: “1) violação ao texto expresso da lei penal; 2) contrariedade à evidência dos autos; 3) sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 4) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição de pena; 5) configuração de nulidade do processo[2]”. Assim, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. No caso em exame, a análise detida do pedido formulado pelo requerente evidencia a inexistência de enquadramento da pretensão em qualquer das hipóteses taxativamente previstas nos incisos I, II ou III do art. 621 do Código de Processo Penal, não se mostrando configurados os pressupostos legais que autorizam o manejo da revisão criminal. Apesar de o Ministério Público entender pelo conhecimento da ação, reconhece que não houve nulidade do reconhecimento fotográfico, e, ainda que houvesse, registra que há elementos outros nos autos capazes de sustentar a condenação imposta ao requerente. A Procuradoria reconhece também que a condenação “baseou-se em provas técnicas e orais robustas, não se esgotando nos maus antecedentes, que foram sopesados apenas para a dosimetria da pena. Outrossim, a alegação de que “nada foi encontrado” na perícia é rebatida pelos autos, que mencionam a apreensão de mais de 10 televisores, eletrônicos e arma de fogo na residência de Maciel, bem como o uso do veículo por ele adquirido nas empreitadas criminosas. (...) Por fim, não há que se falar em defesa técnica deficiente ou erro induzido pelo Ministério Público, pois tanto a denúncia quanto as alegações finais ministeriais se ampararam no farto acervo probatório judicializado. Além disso, a Defensoria Pública do Distrito Federal e o advogado Luiz Carlos Bittencourt, responsáveis pela defesa na ação penal originária, praticaram todos os atos processuais cabíveis, incluindo resposta à acusação, alegações finais e a interposição de apelação, inclusive com teses defensivas plausíveis, as quais, contudo, não foram acolhidas pelas instâncias ordinárias. Irremediável em sua inteireza, por conseguinte, a condenação.” (id 76878036) Ocorre que, como ausente o enquadramento do caso concreto em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, revela-se juridicamente incabível a pretensão revisional deduzida pelo requerente. Neste quadro, não conheço do pedido revisional e, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao feito, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator [1] Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado – 9. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo, Editora JusPodivm, 2024, p. 1750 [2] Idem, p. 1758